Tribunal: TJBA
Processo: 8063474-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063474-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMINAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de EDUARDO CORREIA DOS SANTOS, segregado preventivamente desde 19 de junho de 2024, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), crime de competência do Tribunal do Júri. A impetração visa o relaxamento da prisão cautelar, com a expedição de alvará de soltura, sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, especialmente devido à demora na realização de consulta com médico psiquiatra no estabelecimento penal, determinada pelo Juízo a quo em 29 de julho de 2025 diante da suspeita de inibição mental do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia cinge-se a analisar se a dilação temporal observada na marcha processual, que perdurava por aproximadamente dezessete meses desde a prisão cautelar (junho de 2024 a novembro de 2025), configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva, considerando: (i) a complexidade inerente ao rito do Tribunal do Júri e; (ii) a pendência da conclusão de diligências probatórias essenciais, como a realização da consulta psiquiátrica determinada pelo Juízo para aferição da higidez mental do próprio Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A custódia cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado — homicídio qualificado pelo motivo fútil (fratricídio com uso de pauladas na cabeça e nuca após discussão insignificante), conduta que denota a alta reprovabilidade e a periculosidade do agente, exigindo uma resposta cautelar robusta para proteger o meio social contra o risco de reiteração delitiva. 4. Na análise do alegado excesso de prazo deve ser adotado o Princípio da Razoabilidade, afastando-se a mera contagem aritmética. O lapso temporal verificado no caso concreto não configura mora injustificada atribuível ao Judiciário, pois o feito tramita sob o rito escalonado do Tribunal do Júri, que possui reconhecida maior complexidade, e teve seu andamento condicionado à necessidade de produção de prova técnica indispensável. 5. A pendência processual está atrelada à determinação de realização de consulta psiquiátrica, visando a verificação da higidez mental do acusado, medida que não se configura como desídia estatal, mas sim como zelo do Juízo em assegurar o devido processo legal e o direito do réu à correta aplicação da lei penal, notadamente a aferição de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade. A dilação temporal decorrente de ato necessário para a verificação da culpabilidade e da capacidade mental do réu, embora longa (cerca de três meses desde a determinação da consulta até a impetração), é considerada justificada pela complexidade do caso e pelo fato de depender de órgãos auxiliares externos (estabelecimento prisional e profissionais psiquiátricos), cuja demora é inerente à estrutura do sistema público, não caracterizando dilação motivada por inércia ou omissão deliberada da autoridade coatora. 6. O Juízo de primeiro grau demonstrou diligência no impulso processual, promovendo a Audiência de Instrução e Julgamento em 29 de julho de 2025, realizando a oitiva de quatro testemunhas, depoimento e interrogatório do réu, e adotando medidas ativas como a reiteração dos ofícios para a conclusão das diligências remanescentes (laudos periciais e consulta psiquiátrica em 22 de outubro de 2025, com prazo exíguo de 72 horas para resposta), demonstrando esforço para o célere deslinde da primeira fase do procedimento. O processo, ao término da instrução, encontra-se em fase avançada dependendo apenas da conclusão das diligências complementares para a apresentação das alegações finais. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal a dilação temporal decorrente da complexidade do rito processual do Tribunal do Júri e da necessidade de produção de prova indispensável, como a realização de exame de sanidade mental, medida que visa o resguardo dos direitos fundamentais do próprio réu. 2. A manutenção da prisão preventiva é justificada quando, analisada a razoabilidade da tramitação processual, verificam-se a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, afastando-se, em tais casos, a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, inciso II; Código de Processo Penal, arts. 312, 319 e 149, § 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ - RHC: 93805 BA 2018/0005922-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018; STJ, AgRg no RHC n. 217.685/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de Nº 8063474-17.2025.8.05.0000, oriundo da VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO/BA, sendo Impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, Paciente, EDUARDO CORREIA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.